Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-72.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007224-72.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 082.346.294-33 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL (URV).
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA
.
PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei Municipal de Primavera do Leste no 704/2001,
além
da
reestruturar

os
cargos,
reestruturou

também
a
remuneração
dos
servidores

públicos
,
conforme

claramente

previsto
no art. 89 e Anexo V da
aludida
norma municipal.
Além

disso
, o art. 58-A da
mesma
lei,
considera

expressamente
que
na
nova
tabela

salarial

deverá
ser
considerada
para fins de
compensação
de eventual
defasagem

na

conversão
da URV.
(
Precedentes
da
Turma

Recursal
: a)
N.U 1007326-94.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024; b)
N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023; c) N.U 1000205-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023; e N.U 1000409-59.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

2. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
A

interposição
de
Agravo
Interno com
pretensões

manifestamente

contrárias

às

provas
dos autos
evidencia

seu

caráter

protelatório
e
improcedente
.

3.
Agravo

interno

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1007224-72.2023.8.11.0037

Agravante:
ISMAEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Agravado
:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ISMAEL FERREIRA DO NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,

requerendo a recomposição salarial em decorrência da defasagem da URV.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença

em

virtude
do
reconhecimento
da
prescrição

em

razão
da
reestruturação
da
carreira

ocorrida
pela Lei Municipal 704/2001.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a Lei Municipal 704/2001
não

alterou
a
remuneração
dos
servidores
,
razão
pela qual
a
defasagem

ocasionada
pela URV
permanece

até

os

dias

atuais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Reestruturação

remuneratória
.

A
parte

agravante

alegou
que a Lei Municipal de Primavera do Leste no 704/2001
realizou

a

apenas
a
reestruturação
dos cargos,
sem

reestruturar
a
remuneração
.

Todavia
, a
reestruturação

remuneratória

foi

alvo
da
aludida
norma municipal,
conforme

previsto
no art. 89 e Anexo V.

Além

disso
, o art. 58-A da
mesma lei estabelece expressamente que a nova tabela

salarial

deverá
ser
considerada
para fins de
compensação
de eventual
defasagem

na

conversão
da URV.

Nesse
sentido
é o
entendimento

específico
da
Turma

Recursal

quanto

à

reestruturação

remuneratória
do
Município
de Primavera do Leste:

(...) 4.
Todavia
, as
referidas

alegações

não

prosperam
, pois,
apesar
de
ter

havido

acréscimo
do
artigo
58-A
na
Lei 704/2001,
tal

fato

não

afasta
a
natureza
de
reestruturação

remuneratória
da
carreira
,
na

referida
Lei, tendo
em
vista a
constituição
dos
critérios
para
progressão
e
escalonamento

na

carreira

em

níveis
e classes para
os

servidores

municipais
, o que
enseja

na

alteração

remuneratória
dos
servidores
,
ainda
que
não

ocorra
de forma
imediata
,
portanto
, o
prazo

prescricional

iniciou
-se com a
referida
lei.
5. Cabe
ressaltar
que a
estruturação
de
carreira

não
se
restringe

somente

ao

vencimento

básico
do
servidor
,
bem

como
o art. 58-A da Lei no 704/2001,
introduzido
pela Lei no 2065/2022,
não

tem o condão de afastar a prescrição do direito dos servidores
, mas
tem
-se a
função
de
limitar
a
acumulação
de
reajustes

salariais
com a
incorporação

já

obtida

judicialmente

por

alguns

servidores

em

ações

anteriores
à
Súmula
11 da TRU. (...)
(N.U 1007326-94.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

(...)
1. Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
2. No
município
de Primavera do Leste, a
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
16/02/2023,
impõe
-se
reconhecer
que
o

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

(...)
3. Lei Municipal no 704/2001 (
Dispõe

sobre

a

estruturação
do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimento
dos
Servidores

Públicos
do Poder
Executivo
do
Município
de Primavera do Leste,
estabelece

normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos
).
4. Deve ser
aplicada
a
prescrição

quinquenal
(
matéria
de
ordem

pública
)
na
forma do
Decreto

no
20.910/1932,
por
se
tratar
de
ação
contra a Fazenda Municipal.
5. A
Súmula
n° 11 da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso
prevê
: “O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF). (
Aprovada

em
11/09/2019)”.
6. Tema n° 913 do STF (
Verificação
da
ocorrência
de
reestruturação

remuneratória
da
carreira
de
servidores

públicos
para
efeito
de
aplicação
da
orientação

firmada
no RE 561.836-RG/RN) tendo
como

tese
: “A
questão
da
extinção
do
direito
à
incorporação
dos 11,98%,
ou
do
índice

obtido

em

cada

caso
,
na

remuneração
do
servidor

público

cuja

carreira

tenha
passado
por

uma

reestruturação
de
vencimentos

em

período
posterior à
conversão
do
padrão

monetário
(Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor - URV),
nos

termos
da
jurisprudência

fixada
no
Recurso

Extraordinário
561.836, Tema n. 5,
tem

natureza

infraconstitucional
, e a
ela
se
atribuem

os

efeitos
da
ausência
de
repercussão

geral
,
nos

termos
do
precedente

fixado
no RE 584.608, rel. a
Ministra
Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009”. (...)
(N.U 1000205-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

(...)
1. As
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

agravante

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou
a
carreira
e a data da
distribuição
da
demanda
,
transcorreu

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.
2. Nega-se
provimento

ao

agravo

interno

visando

reformar

decisão

monocrática
que
foi

prolatada

em

conformidade
com o
entendimento
das
Turmas

Recursais
.
(N.U 1000409-59.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática
possui respaldo na jurisprudência
d
a
Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos
argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno e
da
Lei Municipal 704/2001 aplicada ao caso concreto, observa-se que a pretensão é manifestamente contrária
à
jurisprudência dominante
, evidenciando o caráter protelatório e improcedente do recuso, o queautoriza
aaplicação
de multa.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa correspondente a
3
% do valor
atualizado
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024